Tribunal: STF
Processo: RE 92158
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PERICIA.
QUESITOS SUPLEMENTARES.OS QUESITOS PRINCIPAIS DEVEM SER APRESENTADOS
DENTRO EM CINCO DIAS, CONTADOS DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE NOMEAÇÃO
DO PERITO (CPC, ART. 421, PARAGRAFO-1). PERDIDA ESTA OPORTUNIDADE,
NÃO PODE A PARTE APRESENTAR QUESITOS SUPLEMENTARES.